Tribunal: TJPA
Processo: 0803053-53.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803053-53.2019.8.14.0024

APELANTE: CREUSILENE DA SILVA

APELADO: R N P DOS ANJOS COMERCIO E SERVICOS, MARCOS ANTÔNIO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATORIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. EM NENHUM MOMENTO FOI POSSÍVEL CONSTATAR-SE QUE HOUVE A CULPA DO APELADO, CONTRIBUINDO PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. PROVAS INSERVÍVEIS PARA ESTE FIM. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETIA À AUTORA NOS TERMOS DO ART.373, I, DO CPC/15. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Compulsando os autos, a despeito da possibilidade de auferir o acidente e o evento morte, em nenhum momento foi possível constatar-se que houve a culpa do Apelado, contribuindo para a ocorrência do sinistro.

II -
Apesar de as alegações da Apelante serem no sentido de que este dirigia em alta velocidade e que teria avançado a faixa contrária, não há qualquer perícia e nem mesmo depoimento de testemunhas.

III -
As fotos e vídeos acostados não tem o condão de demonstrar, nem mesmo de gerar uma mera conjectura ou presunção de que o Apelado foi o responsável pela colisão frontal.

IV -
Não há depoimentos de testemunhas que presenciaram o acidente ou mesmo que estiveram no local, a não ser o depoimento pessoal da Autora e quanto aos boletins de ocorrência, é sabido que se tratam de produção unilateral de informações, então também é frágil ater-se tão somente ao que fora neles relatados para fins de se constatar culpa.

V -
Por não ser possível chegar à conclusão cabal dos fatos e, sendo o ônus processual da própria Autora a comprovação do que alega, por força do art.373, I, do CPC/15, concluo que não há outro desfecho para a presente lide, senão o que fora esposado em sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0803053-53.2019.8.14.0024

APELANTE:
CREUSILENE DA SILVA

ADVOGADO:

THAISON PASSOS BRASIL
E OUTRO

APELADO:
R N P DOS ANJOS COMERCIO E SERVICOS
E OUTRO

ADVOGADO:

MARIA CRISTINA PORTINHO BUENO
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CREUSILENE DA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO INDENIZATORIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
proposta em face de
R N P DOS ANJOS COMERCIO E SERVICOS
E OUTRO.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que no dia 21/09/2019, por volta das 12h00min, a Autora, juntamente com sua genitora CREUSA DA SILVA, estavam no banco traseiro do veículo MARCA/MODELO MMC/L200 TRITON HPE, ANO 2017, COR PRATA, PLACA 4344/PA, CHASSI 93XHYKBBTHCG22384, o qual era conduzido por CLAUDIO GALENO COSTA SOARES (cunhado da autora), quando foram brutalmente atingidas por um veículo MODELO HILUX, PLACA AUC-9445/PA, COR PRATA, ANO 2011, CHASSI 8AJFZ29G9B61352293, conduzido por MARCOS ANTÔNIO SOUSA, motorista da empresa TRANSPORTE NATYELY, o qual supostamente vinha dirigindo o automóvel com manifesta imprudência e em alta velocidade.

Em decorrência do acidente, sua mãe veio a falecer, o que motivou a propositura da presente demanda na qual requer o reparo de todos os danos materiais, bem como indenização por danos morais.

O feito foi contestado por ambos os Requeridos, a saber a empresa e o motorista do carro.

O Juízo singular proferiu sentença entendendo pela improcedência do pedido.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial em ser indenizada pelo acidente que ocasionou o evento morte de sua genitora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0803053-53.2019.8.14.0024

APELANTE:
CREUSILENE DA SILVA

ADVOGADO:

THAISON PASSOS BRASIL
E OUTRO

APELADO:
R N P DOS ANJOS COMERCIO E SERVICOS
E OUTRO

ADVOGADO:

MARIA CRISTINA PORTINHO BUENO
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CREUSILENE DA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO INDENIZATORIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
proposta em face de
R N P DOS ANJOS COMERCIO E SERVICOS
E OUTRO.

A controvérsia gira em torno da obrigação de indenizar os danos materiais e morais decorrentes de acidente que gerou o evento morte da genitora da ora Recorrente.

Inicialmente convém destacar que estamos diante de responsabilidade subjetiva, sendo relevante para a controvérsia o fato de que o veículo envolvido no sinistro ser de propriedade do Sr. Marcos Antônio de Sousa e não da empresa
R N P DOS ANJOS COMERCIO E SERVICOS
.

Sendo assim, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira, é imprescindível, para que se haja a configuração da responsabilidade civil, que restem comprovados os seguintes requisitos:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Ocorre que, compulsando os autos, a despeito da possibilidade de auferir o acidente e o evento morte, em nenhum momento foi possível constatar-se que houve a culpa do Apelado, contribuindo para a ocorrência do sinistro.

Apesar de as alegações da Apelante serem no sentido de que este dirigia em alta velocidade e que teria avançado a faixa contrária, não há qualquer perícia e nem mesmo depoimento de testemunhas.

Ressalto que as fotos e vídeos acostados não tem o condão de demonstrar, nem mesmo de gerar uma mera conjectura ou presunção de que o Apelado foi o responsável pela colisão frontal.

Não há depoimentos de testemunhas que presenciaram o acidente ou mesmo que estiveram no local, a não ser o depoimento pessoal da Autora.

Quanto aos boletins de ocorrência, é sabido que se tratam de produção unilateral de informações, então também é frágil ater-se tão somente ao que fora neles relatados para fins de se constatar culpa.

Logo, por não ser possível chegar à conclusão cabal dos fatos e, sendo o ônus processual da própria Autora a comprovação do que alega, por força do art.373, I, do CPC/15, concluo que não há outro desfecho para a presente lide, senão o que fora esposado em sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024